Tribunal: TJSP
Processo: 1024595-23.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer - Pessoa hipossuficiente e portadora de "politraumatismo com disfagia grave e disfagia" (CIDs G 93.1 e R 13.0) - Insumo prescrito por médico e nutricionista (dieta enteral industrializada) - Obrigação do Estado - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de insumo - Princípios da isonomia - Limitação orçamentária e teoria da reserva do possível - Teses

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer - Pessoa hipossuficiente e portadora de "politraumatismo com disfagia grave e disfagia" (CIDs G 93.1 e R 13.0) - Insumo prescrito por médico e nutricionista (dieta enteral industrializada) - Obrigação do Estado - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de insumo - Princípios da isonomia - Limitação orçamentária e teoria da reserva do possível - Teses afastadas - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.
1. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF) impõem ao Estado e ao Município a obrigação de fornecer, prontamente, medicamento e insumo necessitados, em favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF).
2. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, e de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível.